Tribunal: TJMT
Processo: 1013741-04.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013741-04.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RUBENS YOSHIHARU TASHIMA - CPF: 574.606.639-72 (RECORRENTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. DÉBITOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
condenar o recorrente a pagar à parte recorrida, em dobro, a título de danos materiais o valor de R$ 5.345,68 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e
b)
condenar o recorrente a indenizar à recorrido, pelos prejuízos de ordem moral que causou, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A parte recorrente, em defesa, não apresentou nenhuma prova que o recorrido tenha utilizado os serviços da operadora após a solicitação de cancelamento.

3. Falha na prestação do serviço que restou incontroversa.

4. Danos morais configurados pela ocorrência de descontos efetuados em conta-corrente e pela tentativa do recorrido resolver a presente questão na via administrativa.

5. Valor fixado a título de danos morais dentro da razoabilidade.

6. Danos materiais configurados.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por OI S.A. em face da sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente a restituir R$ 5.345,68 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, pelos descontos realizados na conta corrente do consumidor, após o cancelamento do contrato de telefonia.

Inconformada, a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento que não foi comprovada a solicitação de cancelamento do serviço. Sustenta que o mero pedido de cancelamento não isenta o pagamento dos serviços até a sua efetiva rescisão e que a mera cobrança não enseja condenação a título de danos morais e materiais. Ao final, requer seja os juros fixados a partir da data da sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente foi arguida ofensa à dialeticidade. No mérito, postula-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve o pedido de cancelamento do serviço do plano OI TV e se a recorrente realizou descontos após o pedido de cancelamento do contrato e quitação dos débitos em 09.11.2017.

No caso, o autor informa que, em 09.11.2017 solicitou o cancelamento do plano OI TV (protocolo n. 20172170750278). Relata que pagava as suas contas em débito automático e não tinha o costume de acompanhar o seu extrato bancário.

Aduz que, por motivo diverso, compareceu na agência bancária, momento em que foi informado por sua gerente que a empresa Ré continuava a fazer descontos na sua conta corrente.

Ressalta que realizou reclamação administrativa perante o órgão de proteção ao consumidor, PROCON (FA n. 51007001190002102), a fim de reaver o dinheiro cobrado indevidamente pela empresa, sem sucesso.

O feito foi instruído com cópia do processo administrativo instaurado perante o Procon. Verifica-se nesse procedimento, que a
reclamada reconheceu
que, em 09.11.2017, foi cancelado o plano Oi Total fixo e Banda larga com TV, sendo, inclusive, informado pela mesma que reclamante possuía R$3.007,43 (três mil e sete reais e quarenta e três centavos), pendente de devolução, referente aos valores pagos desde dezembro/2017.

Desse modo, malgrado a empresa Ré argumente que não restou comprovado o pedido de cancelamento e a inexistência de danos morais, tenho que tal argumento não merece guarida, haja vista que, conforme aventado acima, no processo administrativo a reclamada reconheceu o cancelamento do plano contratado em 09.11.2017 e a existência de valores a serem devolvidos para o consumidor. A esse respeito, friso que a empresa recorrente ofereceu duas possibilidades para devolução dos valores,
in verbis:

“Conforme análise interna realizada, o consumidor possui o valor de R$3.007,43, a ser devolvido, referente aos valores pagos desde 12/2017. Acerca da devolução de valores: O cliente pode optar pela devolução em conta futura em algum serviço que conste ativo junto a operadora, em seu CPF ou CPF de terceiros, ou pode optar pela devolução em conta-corrente, situação em que é importante ressaltar que a operadora está sob o processo de recuperação judicial, portanto, não há prazo a ser informado quanto a devolução do valor
” (sic – ID. 78889712 – fl. 15).

Assim restou caracterizada a falha na prestação dos serviços decorrente de descontos indevidos após a solicitação de cancelamento do serviço, sendo acertada, pois, a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No que alude aos danos materiais, somente restou comprovado o desconto no valor de R$ 2.672,84 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), de modo que dever ser restituído ao autor, em dobro, o valor

de R$ 5.345,68 (cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Em relação ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, não comporta redução, não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021